Tribunal: TJSP
Processo: 1523985-16.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Prova testemunhal coerente e sem desmentido corroborada pela confissão judicial do réu – Qualificadoras bem demonstradas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Circunstâncias do caso

Ementa:
Apelação criminal – Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Prova testemunhal coerente e sem desmentido corroborada pela confissão judicial do réu – Qualificadoras bem demonstradas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Circunstâncias do caso concreto, valoração da qualificadora sobressalente como circunstância judicial negativa, e maus antecedentes – Percentual de elevação fixado na origem, em 1/3, que não comporta reparo – Segunda fase – Afastamento da multirreincidência reconhecida na origem, haja vista que em uma das condenações o réu foi absolvido – Agravante da reincidência específica a inviabilizar a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea – Mantida a compensação parcial, e o percentual de elevação fixado, na origem, em 1/8 – Redução pela tentativa à fração de 1/3 fixada pelo Juízo a quo – Mantida ante o iter criminis percorrido – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou sursis penal, por ausência dos requisitos legais – Recurso improvido.